Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-30.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002651-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LININDALVA DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.688.181-94 (APELANTE), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), LININDALVA DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.688.181-94 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1002651-30.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Linindalva dos Santos Silva e Telefônica Brasil S.A..

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA –

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO –

DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM

FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Uma vez comprovada a existência da inscrição da autora no cadastro de inadimplentes, cabe à ré comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo
373
,
II
, do Código de Processo Civil.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de
telefonia
, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1002651-30.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Linindalva dos Santos Silva e Telefônica Brasil S.A..

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa. Juiza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada por
Linindalva dos Santos Silva
em face de
Telefônica Brasil S.A
., julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em virtude da negativação indevida, bem como, ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada,
a empresa recorre sustentando a legalidade do débito inscrito no cadastro de inadimplentes, visto que, a autora é cliente da ré e deixou de pagar a fatura do mês 09.2017, levando à sua negativação.

Requer ainda o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Por sua vez, a autora recorre sustentando em suma, a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral arbitrada, alegando que o montante de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) não é o bastante para compensar todo o abalo sofrido pela conduta da ré.

Contrarrazões apesentadas apenas pela autora, colacionadas ao id. 212615237.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1002651-30.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Linindalva dos Santos Silva e Telefônica Brasil S.A..

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Linindalva dos Santos Silva
ajuizou ação de indenização por dano moral contra Telefônica Brasil S.A., aduzindo que mesmo nunca tendo sido cliente da ré, foi surpreendida com uma cobrança lançada nos órgãos de proteção ao crédito em seu nome, referente a uma suposta fatura inadimplida referente ao mês 09.2017.

Diante da ausência de apresentação de documentos comprobatórios da relação jurídica por entre as partes, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em virtude da negativação indevida, bem como, ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada,
a empresa recorre sustentando a legalidade do débito inscrito no cadastro de inadimplentes, visto que, a autora é cliente da ré e deixou de pagar a fatura do mês 09.2017, levando à sua negativação. a autora recorre sustentando, em suma, a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral arbitrada, alegando que o montante de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) não é o bastante para compensar todo o abalo sofrido pela conduta da ré.

Requer o afastamento da condenação ao pagamento de dano moral, ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Por outro lado, a autora recorre sustentando, em suma, a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral arbitrada, alegando que o montante de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) não é o bastante para compensar todo o abalo sofrido pela conduta da ré.

Pois bem. Vislumbro que a controvérsia não é de difícil elucidação.

Primeiramente, passo à análise das razões recursais da ré.

Nesse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Quanto ao ônus da prova tratando-se de ação de inexistência de débito, esse

é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC
, in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a parte demandada/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Conquanto a operadora de telefonia sustente que a inscrição do nome do autor decorre de exercício regular de direito, certo é que a contestação não veio instruída com nenhum documento hábil a corroborar a alegação da defesa.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pela apelada.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela autora e o consequente dever de indenizar.

Nesse sentido, segue precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS –
SERVIÇOS DE
TELEFONIA
– ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART.
373
,
II
, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.A cessão de carteira de crédito gera responsabilidade solidária entre cedente e cessionária por má prestação de serviço. [...] (TJ-MT 00392978320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)”
Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”(
RAC n. 0027462-11.2009.8.11.0041, Relator Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, J. 17.04.2024 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Superada a questão, passo a análise do
quantum
indenizatório, objeto de insurgência de ambas as partes.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, tenho que o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a falha na prestação de serviço, decorrente da compensação de cheque clonado, mediante fraude.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso da ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024